Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos materiais e morais. fraude de cartão. instituição financeira. administradora de cartões. cadeia de fornecimento. responsabilidade solidária. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. fortuito interno. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ressarcimento devido. danos à dignidade. configuraÇÃO. dever de indenizar. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Há responsabilidade solidária entre o banco e a administradora de cartões pertencentes ao mesmo grupo econômico, pois participam da cadeia de fornecimento dos serviços, a teor dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Às instituições financeiras cabe o ônus da prova da culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados por fraude bancária. Tendo em vista a desídia da instituição financeira em atender o correntista, bem como a demora e a recusa em ressarcir os valores fraudulentamente descontados, resta configurada ofensa à sua dignidade, havendo o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.